Tribunal: TJDFT
Processo: 0715370-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DANOS EMERGENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EXTINÇÃO. ADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AVISO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONDUTA LÍCITA.
1. O Código Civil – CC dispõe, em seu art. 389, que responde o devedor, não cumprida a obrigação, por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. As perdas e danos compreendem o que efetivamente o credor perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (art. 402). Para comprovação dos danos emergentes, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo - desfalque patrimonial ocorrida em face do evento danoso.
2. Na hipótese, as partes celebraram contrato de locação em 28/03/2023. Paralelamente, a apelante celebrou contrato de prestação de serviços para manutenção geral e apoio em projetos.
3. Não prospera a tese de que a retirada dos caminhões prejudicou a prestação dos serviços da apelante. O motivo apresentado pela contratante (quebra de veículos e interrupção das atividades) é distinto do desenvolvido pela apelante (retirada dos veículos).
4. Em que pese a apelante alegue a existência de termo aditivo gerador de legítima expectativa de permanência das disposições contratuais, a minuta não apresenta assinatura da locadora. Também não houve demonstração de que tenha realizado tratativas para continuidade da utilização dos veículos.
5. A conduta da locadora (retirada dos veículos) representa exercício regular do direito. O simples encerramento operou-se automaticamente com a conclusão do negócio jurídico. Ausente a conduta ilícita da apelada e afastada sua responsabilidade civil por danos materiais.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.